Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-27.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704487-27.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por NEUZA RODRIGUES DE JESUS contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente. Em suas razões (ID 72780900), sustenta que: 1) o prazo prescricional aplicável é de 05 anos; 2) a decisão anterior que estabeleceu o prazo trienal apresentou erro material, que deveria ter sido corrigido de ofício; 3) o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, independentemente de impugnação; 4) a ausência de impugnação não configura concordância com o erro do juízo; 5) a sentença viola os princípios do direito de acesso à justiça, do devido processo legal e da segurança jurídica. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição intercorrente a aplicado o prazo quinquenal. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 72780902). É o relatório. Decido. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, a apelante afirma que deixou de recolher o preparo por ser assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – NPJ/UNICEPLAC. Todavia, não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira da recorrente. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, faculto à apelante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, os 3 últimos contracheques, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator